Tribunal: TRF3
Processo: 5032258-79.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
671/907)

5032258-79.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032258-79.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: JOSE DANTAS SOARES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO GONCALVES DA SILVA - SP252460-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE JULGADO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. FIXAÇÃO SOBRE DIFERENÇA APURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença que homologou os cálculos da contadoria judicial e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor por ela apresentado e o valor apurado pelo juízo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em razão da divergência entre os cálculos apresentados, bem como se a fixação deve observar as Súmulas no 519 e no 111 do STJ.

III. Razões de decidir

O art. 85, §1o, do CPC estabelece a obrigatoriedade da fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ainda que não haja resistência, superando o entendimento anteriormente consolidado na Súmula no 519 do STJ.

A Súmula no 111 do STJ não se aplica à hipótese, pois regula situação diversa, não abrangendo a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença.

Havendo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes e prevalecendo o valor apurado pela contadoria judicial, caracteriza-se sucumbência parcial da parte exequente, legitimando a condenação ao pagamento de honorários sobre a diferença entre os valores.

Mantida a fixação do percentual de 10% sobre a diferença apurada, observada a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 519; STJ, Súmula no 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032258-79.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: JOSE DANTAS SOARES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO GONCALVES DA SILVA - SP252460-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto JOSE DANTAS SOARES em face de decisão, proferida em liquidação de julgado, que homologou os cálculos elaborados pela contadoria e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários em 10% sobre a "diferença do valor que apresentou e o valor apresentado pela Contadoria do Juízo antes da retificação da DIP".

Em suas razões aduz a agravante, em síntese, que descabe a sua condenação "ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da ausência de efetiva sucumbência, da atribuição da divergência ao INSS/Contadoria e da aplicação da Súmula 519/STJ".

Refere, ainda, que a decisão agravada “impôs a condenação sem fundamentação sólida quanto à perda do benefício” da justiça gratuita e que arbitrou o pagamento dos honorários sem observar a Súmula 111 do STJ.

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso e, intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

vn

VOTO

Iniciada a liquidação do julgado, em execução invertida, o INSS apresentou cálculos de R$ 153.279,31.

A parte exequente impugnou os valores e apresentou a conta de R$ 351.089,96, para a mesma competência.

Intimado para manifestação, o INSS apurou novo montante de R$ 342.924,30.

Ante a discordância das partes, os autos foram remetidos à contadoria judicial que calculou o crédito de R$ 342.859,84.

Com efeito, destaca-se que a Súmula 519 do STJ foi editada em data anterior à entrada em vigor do Novo CPC (Lei n.o 13.105/2015), que, em sua reformulação, prevê a obrigatoriedade da condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme o disposto no §1o do artigo 85, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Frise-se, inclusive, que a Súmula 111 do STJ não regula a fixação dos honorários decorrentes do cumprimento de sentença, eis que prevalecem as disposições constantes do dispositivo acima referido.

Dessa forma, tendo prevalecido os cálculos apresentados pela contadoria, face à discordância das partes quanto ao valor liquidado, necessária a condenação do exequente em honorários advocatícios, cujo percentual incidirá sobre a diferença do valor pretendido (R$ 351.089,96) e o calculado pela contadoria (R$ 342.859,84).

Assim sendo, de rigor a manutenção da decisão recorrida em fixar os honorários relativos à fase de execução em 10% sobre a diferença entre os valores acima dispostos, observada a gratuidade da justiça, cuja ressalva, inclusive, consta de forma expressa da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE JULGADO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. FIXAÇÃO SOBRE DIFERENÇA APURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença que homologou os cálculos da contadoria judicial e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor por ela apresentado e o valor apurado pelo juízo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em razão da divergência entre os cálculos apresentados, bem como se a fixação deve observar as Súmulas no 519 e no 111 do STJ.

III. Razões de decidir

O art. 85, §1o, do CPC estabelece a obrigatoriedade da fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ainda que não haja resistência, superando o entendimento anteriormente consolidado na Súmula no 519 do STJ.

A Súmula no 111 do STJ não se aplica à hipótese, pois regula situação diversa, não abrangendo a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença.

Havendo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes e prevalecendo o valor apurado pela contadoria judicial, caracteriza-se sucumbência parcial da parte exequente, legitimando a condenação ao pagamento de honorários sobre a diferença entre os valores.

Mantida a fixação do percentual de 10% sobre a diferença apurada, observada a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 519; STJ, Súmula no 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão